Tribunal: TJSP
Processo: 1000190-83.2020.8.26.0150
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Autora portadora de aneurisma cerebral. Medicamento (enoxaparina) e respectivo tratamento que, em razão da situação de hipossuficiência da parte, devem ser providenciados pelo Poder Público em qualquer de suas esferas. Direito reconhecido. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.